Tribunal: TJSP
Processo: 1025904-83.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de erro no julgado – Honorários sucumbenciais – Honorários fixados, por equidade, em R$ 2.000,00, que mais se adequam aos requisitos do artigo 85, § 2o., do CPC – Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1025904-83.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são embargantes FERNANDO CARLOS DEL
ROSSO e FERNANDA FABRIS DEL ROSSO, é embargado FV RIBEIRÃO
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025904-83.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 4338
2
9a Vara Cível de Ribeirão Preto
Embargos Declaratórios n. 1025904-83.2016.8.26.0506/50000
Embargantes: FERNANDO CARLOS DEL ROSSO e FERNANDA FABRIS DEL
ROSSO
Embargada: FV RIBEIRÃO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
Voto n. 4338
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de erro no julgado
Honorários sucumbenciais Honorários fixados, por equidade,
em R$ 2.000,00, que mais se adequam aos requisitos do artigo 85,
§ 2o., do CPC Embargos acolhidos
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 489/493, que sustentam a necessidade de sanar erro no julgado.
Alegam os embargantes que houve erro na sentença
diante da fixação dos honorários em 10% sobre o valor dado à causa, diante de
seu valor irrisório de R$ 2.410,91, cujo valor dos honorários ficaria em torno de
R$ 241,09.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Assiste razão aos embargantes.
Considerando o provimento ao recurso, inverteram-se
os ônus da sucumbência.
Tendo em vista, ainda, que os honorários em primeiro
grau foram fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, e que a sentença foi proferida
já sob a atual legislação processual, de rigor, também a majoração dos
honorários sucumbenciais, fixados por equidade, ao patamar de R$ 2.000,00,
devendo ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros legais
de mora a partir do trânsito em julgado.
Posto isso, acolho os embargos para majorar a verba
sucumbencial, por equidade, para o patamar de R$ 2.000,00, mantidos os
demais termos do acórdão.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora